Tribunal: STF
Processo: RE 101964
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-20
Data de publicação: 1984-11-20

Ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO".
"OBICE REGIMENTAL AO CABIMENTO DO APELO ÚLTIMO NÃO ULTRAPASSADO":
"ART.325, VI, DO RI/STF".
EM SE TRATANDO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL E ATACANDO O
EXTRAORDINÁRIO FASE POSTERIOR A AVALIAÇÃO, INCIDE, A IMPEDIR O
CABIMENTO DO APELO DERRADEIRO O OBICE DO INCISO VI, DO ART. 325 DO
RI(STF,NÃO ULTRAPASSADO POR QUALQUER DAS EXCESSÕES PREVISTAS NO
"CAPUT" DAQUELE MESMO ARTIGO.
DESSEMELHANCA COM HIPÓTESES TRAZIDAS A BALHA NAS QUAIS NÃO FOI
CONSIDERADO OCORRENTE O OBICE REGIMENTAL: RE 89.243-SP. (RTJ89/1047)
E 92.027. E QUE, EM TAIS CASOS, SE TRATAVA DE GARANTIR A AUTORIDADE
DAS DECISÕES DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUE NÃO SE
CONFIGURA NA ESPÉCIE.